Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ONALT. ABATIMENTO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CONDENAÇÃO. FAIXAS. Preenchidos os requisitos conformadores da desapropriação indireta, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização é devida ao proprietário do bem. O prazo prescricional aplicado à desapropriação indireta é de 10 anos, conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema no 1.019. In casu, como a indenização foi fixada de acordo com a alteração de uso autorizado pela NGB 018/1997, correto que a ONALT apurada seja decotada da indenização, sob pena de configurar o enriquecimento ilícito da autora. Em atenção ao princípio da causalidade e ao disposto no artigo 129, parágrafo único, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência referentes à exclusão do feito dos litisdenunciados devem recair sobre o denunciante. Em conformidade com o disposto no artigo 85, §§ 3o, 4o, inciso I, e 5o, do Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, vencedora ou vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nas faixas estabelecidas nos incisos do §3o, calculados de forma escalonada, segundo o critério disposto no § 5o do mesmo dispositivo. Para fins de adequação às faixas, é essencial que se proceda à conversão do valor da condenação em salários-mínimos.